Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-53.2024.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006039-53.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DJONATA SECCHI - CPF: 051.593.951-05 (RECORRIDO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, §1º DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 266049763
-
reclamação nº 1006039-53.2024.8.11.0040
–
do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- da deserção.

No âmbito dos Juizados Especiais (
art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95
), o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, obedecido o valor dado à causa, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (
quarenta e oito
) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

“Enunciado nº 80/FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95."

Registra-se que o recurso é tempestivo, pois apresentado em 13/11/2024 (
id. 266049765
).

Ocorre, que o recolhimento e guias foram juntados em 19/11/2024 (
id. 266049770
).

Oportuno registrar, portanto, a inaplicabilidade dos artigos 9º e 10º do CPC, ante a especialidade da Lei dos Juizados Especiais.

De se concluir, portanto, que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não apresentação do preparo, no prazo legal das 48 horas, e não ser o Recorrente beneficiário da gratuidade, sendo inadmissível o recurso.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO PROVISÓRIO/SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível. 2. Conforme firme posicionamento desta E. Turma Recursal , a falta de apresentação das guias do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da interposição do recurso , possibilitando a associação do código de barras constante nos comprovantes de pagamento colacionados aos autos, conduz ao reconhecimento da deserção. 3. Agravo Interno conhecido e improvido.”
(TJMT – TR – RI nº 8010248-19.2013.8.11.0108 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 24/05/2019 - DJE 26/07/2019).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou a parte Recorrente, para no prazo de 48 horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no entanto, foi juntado o comprovante de sem que houvesse a juntada da guia recursal, não sendo possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda, assim, o recurso inominado é deserto, pois não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.”
(TJMT – TR – RI nº 8010387-89.2014.8.11.0025 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 30/08/2019 - DJE 02/09/2019).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODAS AS GUIAS DE PREPARO - DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e 132, § 4º, do Código Civil. 2. O preparo compreende, além do próprio recolhimento bancário, a apresentação no processo de todas as guias de pagamento. 3. Recurso não conhecido, por ser deserto.”
(TJMT – TR – RI nº 8010401-80.2014.8.11.0055 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 18/07/2017 - DJE 20/07/2017).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95
c.c.
CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT:
2.1)
condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes, que arbitro:
2.2)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.3)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.4)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
2.5)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025